Tribunal: TJMT
Processo: 0000484-32.1996.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000484-32.1996.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE FUMIO VATANABE - CPF: 045.682.499-53 (REPRESENTANTE), ANDRE CARLOS GOBBATO - CPF: 559.283.401-25 (ADVOGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), ODIVALDO PACHI - CPF: 236.141.619-00 (REPRESENTANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), ODIVALDO PACHI - CPF: 236.141.619-00 (REPRESENTANTE), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), ANDRE CARLOS GOBBATO - CPF: 559.283.401-25 (ADVOGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), JORGE FUMIO VATANABE - CPF: 045.682.499-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXEQUENTE JORGE NÃO PROVIDO. EXECUTADO ODIVALDO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000484-32.1996.8.11.0015

REPRESENTANTE: ODIVALDO PACHI, JORGE FUMIO VATANABE

REPRESENTANTE: JORGE FUMIO VATANABE, ODIVALDO PACHI

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADOS PELO EXEQUENTE – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
–
OMISSÃO
-
HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – VÍCIO RECONHECIDO E SUPRIDO – RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Pela atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000484-32.1996.8.11.0015

REPRESENTANTE: ODIVALDO PACHI, JORGE FUMIO VATANABE

REPRESENTANTE: JORGE FUMIO VATANABE, ODIVALDO PACHI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto pelo executado
ODIVALDO PACHI
e o segundo pelo exequente
JORGE FUMIO WATANABE,
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo exequente e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 484-32.1996.8.11.0015, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente e, em consequência, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 32505473), o executado ODIVALDO PACHI, ora primeiro embargante, aponta omissão no Acórdão embargado
, uma vez que não lhe foi fixado honorários recursais diante do desprovimento do recurso de apelação do ora embargado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 33210961), o exequente JORGE FUMIO WATANABE, ora segundo embargante, aduz que o Acórdão embargado incorre em omissão e contradição.

Afirma que, conforme demonstrado nos Autos, o feito não ficou paralisado por sua inércia, eis que sempre peticionou no sentido de receber seu crédito.

Salienta que, como o comando judicial para que fosse intimado pessoalmente não foi cumprido, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Assevera que não pode prevalecer o entendimento equivocado do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho no sentido de que a ação já se encontrava prescrita antes mesmo da sua intimação pessoal, uma vez que o feito não ficou paralisado por sua inércia, mas, sim, pela inércia do executado que sempre se esquivou da Justiça, bem como diante da morosidade do Poder Judiciário.

Ainda, aponta que, prevalecendo o entendimento do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, o Acórdão embargado estará incorrendo em julgamento
extra
e
ultra petita
.

Prequestiona a legislação federal e as normas constitucionais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pelo exequente (id. 33632470) e pelo executado (id. 34628956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000484-32.1996.8.11.0015

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalto que analisarei primeiro o recurso do exequente JORGE FUMIO WATANABE, ora segundo embargante, eis que eventual provimento dele poderá influenciar no resultado dos aclaratórios apresentados pelo executado ODIVALDO PACHI, ora primeiro embargante.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o exequente JORGE FUMIO WATANABE, ora segundo embargante, aduz que o Acórdão embargado incorre em omissão e contradição.

Afirma que, conforme demonstrado nos Autos, o feito não ficou paralisado por sua inércia, eis que sempre peticionou no sentido de receber seu crédito.

Salienta que, como o comando judicial para que fosse intimado pessoalmente não foi cumprido, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Assevera que não pode prevalecer o entendimento equivocado do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho no sentido de que a ação já se encontrava prescrita antes mesmo da sua intimação pessoal, uma vez que o feito não ficou paralisado por sua inércia, mas, sim, pela inércia do executado que sempre se esquivou da Justiça, bem como diante da morosidade do Poder Judiciário.

Não assiste razão ao exequente, ora segundo embargante.

A um porque, longe de qualquer omissão, o Acórdão embargado deixou expressamente consignado que, independentemente da questão acerca da sua intimação pessoal ou não, a ação já estava fulminada pela prescrição.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Acórdão embargado:

“A presente Execução foi proposta em 24/05/1996 e o executado citado em 14/06/1996. Em 06/08/1997 o exequente pleiteou que os autos fossem remetidos ao arquivo (id no 19265091 Pág. 1); em 15/09/1997 postulou a sua suspensão por mais 120 dias, pedido renovado em 04/05/1998 (id n 19265096 - Pág. 1) e depois em 01/10/1998 (id n 19265099 - Pág. 1).

O processo ficou paralisado até 18/12/2007, quando o exequente pugnou pelo seu desarquivamento. E em janeiro requereu a penhora on line.

Por conseguinte, com suporte no entendimento firmado no IAC, como o exequente buscou a suspensão sine die em 01/10/1998 e o apelante ficou inerte até 2007, está clara a prescrição intercorrente, pois superado o prazo prescricional trienal por se tratar de título de crédito regido pela Lei Uniforme de Genebra, artigo 70.

Desse modo, descabida a argumentação do apelante de que, como não foi intimado pessoalmente, apesar de determinado pelo juízo em 19/12/2016, não poderia ser considerada a prescrição intercorrente, uma vez que quando isso ocorreu a Ação já estava fulminada pela prescrição.

Ademais, referida intimação relacionava-se tão somente ao cumprimento do art. 485, III, §1o do CPC, a fim de que a parte desse andamento ao feito sob pena de extinção por abandono (sem resolução do mérito), a qual inclusive independe de realização para a configuração da prescrição intercorrente (AgInt no REsp 1769992/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).”

E, a dois porque,
embora sustente contradição, o exequente, ora segundo embargante, não especifica qual contradição há entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão embargado, o que evidencia que, a bem da verdade, contradição nenhuma há, mas sim, somente inconformismo com o decidido.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2.
A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado.
3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Por oportuno, não há que se falar em julgamento
extra
ou
ultra petita
, eis que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida
ex officio
pelo Juiz a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos pelo exequente, ora segundo embargante, vê-se que sua pretensão envolve a reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso do exequente, ora segundo embargante, apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o executado ODIVALDO PACHI, ora primeiro embargante, aponta omissão no Acórdão embargado
, uma vez que não lhe foi fixado honorários recursais diante do desprovimento do recurso de apelação do ora embargado.

Assiste razão ao executado, ora primeiro embargante.

Dispõe
o artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso
, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.

Como se vê, pela atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Por oportuno, insta ressaltar que somente terá direito aos honorários recursais aquele advogado que já tinha, em seu favor, honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, como ocorre na hipótese dos Autos.

Apenas para registro, segue precedente:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - CARÁTER PETITÓRIO - CONTRATO DE PERMUTA - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS - ART. 1.245 DO CC - PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §§2o E 11o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§2o e 11, do CPC)
. (TJMT - Ap 157274/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018).

Desse modo, levando-se em consideração o disposto na norma processual acima destacada, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, entendo como certo e justo majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, e
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios do exequente JORGE FUMIO WATANABE, ora segundo embargante e
D
OU PROVIMENTO
ao recurso do executado
ODIVALDO PACHI, ora primeiro embargante,
para elevar os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020